Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Despejo por falta de pagamento. Cobrança. Ausência de regularização processual Extinção do processo. Recuso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não habilitação dos herdeiros do réu falecido.

II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia injustificada da parte autora na identificação dos herdeiros do réu falecido; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por ausência de regularização do polo passivo foi correta.

III. Razões de decidir
3. O falecimento do réu no curso do processo impõe à parte autora o dever de promover a regularização do polo passivo, mediante a habilitação dos sucessores ou do espólio, nos termos dos arts. 110 e 313, § 2o, II, do CPC.
4. A ausência de êxito nas diligências realizadas pela parte autora para identificação dos herdeiros do réu falecido, sem a efetiva indicação de sucessores ou inventariante, não afasta o seu dever de viabilizar a regularização da relação processual.
5. O princípio da cooperação processual (art. 6o, do CPC) não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do ônus que compete à parte interessada, tampouco impõe ao juízo o dever de substituí-la nas diligências destinadas à localização dos sucessores da parte ré falecida.

IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, § 2o, 485, IV

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0725802-16.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 24/09/2025.